Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030887-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), MIRANDA SOLUCOES EM CONTAINER LTDA - CNPJ: 36.490.651/0001-54 (AGRAVANTE), ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 42.451.274/0001-47 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM RISCO À SOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

C
om o intuito de garantir o cumprimento da obrigação, admite-se a concessão de tutela provisória de urgência para constrição prévia de bens antes mesmo do ato citatório quando presentes indícios de dilapidação do patrimônio do devedor ou diante de risco à solvência do devedor, na forma do artigo 300 do CPC.

Mera existência de demanda judicial em que o devedor figure como parte ou a alienação de um dos seus veículos não implica risco à solvência de modo a justificar o deferimento
in limine
da medida de constrição sobre seus bens, sobretudo na hipótese em que a dívida não é de valor elevado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030887-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
MIRANDA SOLUÇÕES EM CONTAINER LTDA

AGRAVADO(S):
ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MIRANDA SOLUÇÕES EM CONTAINER LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória n. 1010632-47.2023.8.11.0045, ajuizada pela Agravante em face de ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida para que fosse imposta a restrição de alienação dos veículos de propriedade da parte agravada, ao fundamento de que não restou demonstrada a sua insolvência.

Em suas razões recursais (id. 196714157), a parte agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de locação de contêiner com a parte ré, que deixou de efetuar os pagamentos dos aluguéis convencionados, totalizando a inadimplência no valor de R$ 10.378,61 (dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Alega que
“considerando a sua relutância em pagar suas dívidas, foi pedido na exordial medida cautelar consistente na imposição de restrição de alienação nos veículos de sua propriedade, elencados no ID 136906130”
, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeira Instância, ao fundamento de que não restou demonstrada a insolvência da Requerida.

Sustenta que
“há fortes indícios de que a agravada não possui a intensão de adimplir o débito, visto que é devedora recalcitrante, o que pode ser constatado pelo fato de que permanece inadimplente em relação ao débito dos aluguéis desde maio deste ano, e porque, só neste Estado, é demandada em outros 05 processos. Soma-se a isso o fato de que a agravada deu início ao procedimento de alienação de um dos seus veículos”.

Com esses argumentos, sustenta que estariam demonstrados os requisitos para deferimento da tutela de urgência para a imposição de constrição sobre os veículos de propriedade da devedora a fim de garantir o pagamento da dívida.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e impor a restrição de alienação aos veículos da Requerida.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 197042664.

Tutela de urgência indeferida no id. 197566183.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 202829652).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de interposto por
MIRANDA SOLUÇÕES EM CONTAINER LTDA
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para que fosse imposta a restrição de alienação dos veículos de propriedade da parte agravada, ao fundamento de que não restou demonstrada a sua insolvência.

Pois bem.

Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento da tutela de urgência cautelar a fim de que seja assegurado o direito postulado, desde que restem comprovados os requisitos legais, nos seguintes termos:

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. (...)

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Portanto, com o intuito de garantir o cumprimento da obrigação, admite-se a constrição prévia de bens antes mesmo do ato citatório, quando presentes indícios de dilapidação do patrimônio do devedor ou diante de risco à sua solvência.

No entanto, há que se considerar que as referidas medidas possuem natureza excepcional, demandando cautela para a correta aferição da necessidade da intervenção judicial no patrimônio do devedor antes da citação e submissão ao crivo do contraditório.

Na hipótese, consta de decisão recorrida que
“não há prova de insolvência da parte demandada, logo, não se justifica a antecipação ambicionada”.

De fato, não há nos autos comprovação de risco à solvência da empresa. E embora afirme que a Agravada é demandada em outros 05 processos, não trouxe aos autos elementos que evidenciem que as referidas ações são capazes de reduzi-la à insolvência.

Do mesmo modo, inexistem indícios de que esteja, de fato, dilapidando seu patrimônio, na medida em que, conforme afirma a própria Agravante, a Requerida é proprietária de 04 veículos e as tratativas de venda mencionadas recaem sobre um único bem, restando patrimônio suficiente para quitação de débito no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não se mostra sobremaneira elevado. Assim, eventual venda de um único veículo não caracterizaria risco à solvência da Agravada a ponto de obstaculizar a satisfação do crédito.

Nesses casos, a jurisprudência orienta que não sejam liminarmente impostas restrições ao patrimônio, senão vejamos:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – MODALIDADE TEIMOSINHA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens
, notadamente à mingua da citação no feito executivo. Recurso desprovido”
(TJ-MT - AI: 10151086920238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ é admitido o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora.
Na hipótese, a Agravante não demonstrou tais requisitos, haja vista que apenas a existência de títulos protestados não implica insolvência da devedora; também não há prova ou qualquer indicativo de dilapidação patrimonial para justificar a concessão da medida liminar.
(N.U 1013885-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Assim, ao que tudo indica, não há qualquer desacerto na decisão que indeferiu a liminar para imposição de constrição sobre os veículos da Agravada pois, de fato, não restaram demonstrados a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou riso ao resultado útil do processo, necessários ao deferimento da antecipação da tutela pleiteada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024